Tribunal: TJDFT
Processo: 0741420-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741420-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE FATIMA PEREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Maria Aparecida de Fatima Pereira da Costa contra a decisão que teria reconhecido a incidência da Taxa Selic apenas sobre o valor corrigido no cumprimento de sentença 0707175-46.2021.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal) A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) da incidência da Taxa Selic “sobre o saldo da dívida resultante em dezembro de 2021, incluindo a correção monetária e os juros e não apenas sobre os valores da correção monetária”. Eis o teor da decisão ora revista: O réu requereu a retificação do precatório de ID 125547817, sob o argumento de que há equívocos nos cálculos elaborados pela contadoria, pois aplicou durante todo o período a correção monetária pelo IPCA-E e a taxa de juros da caderneta de poupança a contar dos vencimentos. No entanto, argumenta que o correto seria aplicar os referidos parâmetros até 08/12/2021 e, somente a partir de 09/12/2021, incidir uma única vez a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113, de 08 de dezembro de 2021, observando a citação (23/04/2014) como termo inicial para o cômputo dos juros moratórios (ID 156268823). Intimada a se manifestar, a autora concordou com os argumentos do réu, todavia indicou erro nos cálculos, em razão da aplicação da Taxa Selic apenas sobre os valores de correção monetária (ID 157507042). Os autos foram remetidos à contadoria para retificação dos cálculos (ID 159267740), os quais foram apresentados no ID 161948034. A autora concordou com os cálculos (ID 163919607), já o réu arguiu a divergência nos percentuais de juros e correção monetária (ID 165175297), razão pela qual os autos foram novamente remetidos à contadoria para esclarecimento (ID 165696098). Em manifestação de ID 167587182, a contadora informou que a divergência entre os cálculos ocorreu em relação ao critério de aplicação da SELIC a partir da vigência da EC 113/2021, uma vez que, enquanto a contadoria aplicou a SELIC sobre o total do débito apurado em dezembro/2021 (principal corrigido, acrescido dos juros), o réu aplicou a SELIC somente sobre o principal corrigido. Intimados novamente, o réu reiterou os termos da petição de ID 165175297, já a autora afirmou que a Taxa Selic devem incidir sobre a correção monetária e juros moratórios (ID 169730627). É o relatório. Considerando que a matéria envolve direito indisponível, não sujeita à preclusão, passo à análise do pedido. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a Taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, de modo que a aplicação da referida taxa deve incidir apenas sobre o valor corrigido, decotados os juros. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. TAXA SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. SOMA DE JUROS E PRINCIPAL CORRIGIDO. BASE DE CÁLCULO DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. BIS IN IDEM. 1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 2. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-e. 3. A taxa SELIC não pode incidir sobre valores históricos da dívida que, somados, compreendam juros e correção monetária. A correção pela taxa SELIC só pode incidir sobre o valor histórico do principal, decotados os juros. Se incidisse sobre a soma do principal como juros haveria bis in idem, com juros compostos ou juros sobre juros porque a taxa SELIC cumula, intrinsecamente, juros e correção monetária. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1673604, 07352138820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, assiste razão ao réu, quanto à incidência da Selic apenas sobre o valor corrigido, motivo pelo qual defiro o pedido de retificação do precatório 125547817, para que seja considerado o valor apontado na planilha de ID 156268824, uma vez que a referida planilha foi atualizada na mesma data da planilha que subsidiou a expedição do precatório, isto é, 27/04/2022 (ID 122861397). Isso porque a retificação do requisitório deve ter por parâmetro planilha com observância da mesma data-base do precatório. Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se à Coordenação de Precatório-COORPRE, para retificação do precatório na forma acima determinada. A parte agravante sustenta, em síntese, que “a decisão exarada não obedeceu aos parâmetros que foram estabelecidos pelo título judicial, pois a aplicação da Selic se dará sobre o saldo da dívida resultante em dezembro de 2021, incluindo a correção monetária e os juros e não apenas sobre os valores da correção monetária”. Pede a reforma da decisão para “que seja aplicada a Taxa Selic sobre o saldo da dívida resultante em dezembro/2021, incluindo a correção monetária e os juros”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Diante da inexistência de pedido liminar, comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator